Tribunal: CARF
Processo: 13971.722820/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722820/2013-43
ACÓRDÃO
3302-015.579 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEBIDAS MAX WILHELM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. CONTRATOS. INSUFICIÊNCIA.
A apresentação de contratos e alegações genéricas não supre a exigência
legal de documentação fiscal hábil para comprovar a efetiva ocorrência das
operações de industrialização por encomenda.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegações de inconstitucionalidade ou de violação
direta à Constituição Federal, porquanto extrapolam a competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da Súmula no 2 do
CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação à Constituição
Federal e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.579 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722820/2013-43
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marcos Unaian Neves de Miranda (Substituto), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para exigir crédito de Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, relativo ao período de apuração de 01/01/2010 a
31/12/2010, no montante total de R$ 8.995.260,74.
O lançamento decorreu da constatação, pela autoridade fiscal, das seguintes
irregularidades:
a) falta de recolhimento de IPI lançado, porém não escriturado nem declarado
em DCTF nos meses de janeiro a março de 2010;
b) escrituração a menor das saídas de produtos no ano-calendário de 2010,
apuradas com base nos dados do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas – SICOBE;
c) utilização de créditos básicos de IPI reputados indevidos, por ausência de
comprovação documental;
d) agravamento da multa de ofício em razão do não atendimento integral à
intimação fiscal.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, na qual alegou, em síntese:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa, sustentando que o procedimento fiscal teria sido encerrado de forma
prematura, sem oportunizar a ampla produção probatória;
b) no mérito, a ilegalidade do lançamento por violação ao princípio da estrita
legalidade, ao argumento de que a apuração do IPI teria se baseado em normas
infralegais relacionadas ao SICOBE;
c) a inclusão indevida, na base de cálculo do imposto, de operações de
industrialização por encomenda (envase para terceiros), as quais estariam
submetidas ao regime de suspensão do IPI, nos termos do art. 43 do RIPI;
d) a improcedência da glosa dos créditos de IPI, sob o fundamento do princípio
constitucional da não cumulatividade;
e) o caráter confiscatório, desproporcional e irrazoável da multa aplicada, bem
como a impossibilidade de seu agravamento, sob pena de bis in idem.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.579 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722820/2013-43
3
A 2a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o lançamento, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
FALTA DE RECOLHIMENTO. IMPOSTO LANÇADO, NÃO ESCRITURADO E NÃO
DECLARADO EM DCTF.
Cobra-se o imposto destacado nas notas fiscais eletrônicas de saída, não
registrado na escrituração fiscal digital e não declarado em DCTF.
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS BÁSICOS INDEVIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
Glosam-se os créditos básicos reputados como indevidos por falta de
comprovação documental.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
Sendo configurado o ilícito tributário, aplica-se a respectiva sanção que é a multa
de ofício prevista em lei, inclusive com agravamento pela metade se não houver
atendimento de intimação para esclarecimentos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal, assim como a necessidade de
observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade o
paradigma de atuação no âmbito da Administração Tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se o auto de infração for
instruído com todos os elementos de prova necessários e ostentar os requisitos
legais e a fundamentação do feito for suficiente em todos os aspectos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A matéria não especificamente impugnada é
incontroversa, sendo insuscetível de invocação posterior no âmbito de órgão de
julgamento administrativo ad quem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.579 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722820/2013-43
4
Devidamente intimada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual, em
linhas gerais, reiterou as teses deduzidas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
1. Do conhecimento
De plano, não conheço do Recurso, quanto às alegações de violação à Constituição
Federal, em razão da suposta ofensa direta ao princípio da legalidade e caráter confiscatório da
multa aplicada, nos termos da Súmula 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
2. Mérito
2.1.
Das operações de industrialização por encomenda
No que se refere às operações de industrialização por encomenda, sustenta a
Recorrente que o lançamento do IPI supostamente não escriturado é indevido, por abranger
saídas relativas ao envase de produtos para terceiros, não sujeitas à incidência do imposto.
A DRJ, entretanto, entendeu pela validade do lançamento, ao fundamento de que a
alegada industrialização por encomenda não foi comprovada por meio de documentação fiscal
idônea.
Assiste razão à DRJ.
Compulsando os autos, verifica-se que a contribuinte se limitou a apresentar
contratos de prestação de serviços e relatórios internos de produção, os quais, por si só, não são
suficientes para comprovar a efetiva realização das operações alegadas, nem para permitir a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.579 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722820/2013-43
5
identificação individualizada das saídas e sua vinculação aos respectivos estabelecimentos
encomendantes.
Ademais, mesmo após a decisão recorrida indicar expressamente a necessidade de
apresentação das correspondentes notas fiscais para a adequada comprovação das operações, a
Recorrente permaneceu reiterando que os contratos apresentados seriam suficientes, sem,
contudo, juntar qualquer documento novo em sede de Recurso Voluntário, não havendo,
portanto, reparos a fazer no lançamento de ofício.
2.2.
Dos créditos escriturados e não declarados
Quanto aos créditos escriturados e não declarados em DCTF, a DRJ considerou a
matéria incontroversa, por não ter sido objeto de impugnação específica.
A Recorrente, por sua vez, limita-se a apresentar alegação genérica, sem enfrentar
de modo direto e motivado os fundamentos adotados na decisão recorrida, sustentando apenas
que:
No mais, alega, equivocadamente, a DRJ que houve revelia quanto aos impostos
escriturados, mas não declarados em DCTF nos meses de janeiro a março de 2010.
No entanto, tal afirmativa não merece acolhimento.
Ora, tal matéria foi amplamente debatida no ponto II.3.3 da Impugnação: “Glosa
de créditos – ferimento ao princípio da não cumulatividade”.
Como se viu, os créditos foram glosados equivocadamente pelo Agente Fiscal,
uma vez que não foi observado o princípio da não cumulatividade, previsto na
Constituição Federal (art. 153, §3°, II).
Nessa sistemática, compensa-se o imposto que for devido em cada operação com
o montante cobrado nas anteriores. O IPI incide, portanto, sobre o valor total da
operação e não sobre o valor agregado.
Tal sistema está consubstanciado na Lei 9.779/99, que autoriza a manutenção do
crédito do IPI.
Ora, todos os créditos apropriados pela Recorrente estão ligados a sua atividade
de industrialização e passíveis de serem aproveitados, motivo pelo qual sua glosa
se apresenta indevida.
Ainda assim, verifica-se que a questão relativa à glosa dos créditos de IPI foi
expressamente analisada pela DRJ, que concluiu pela ausência de comprovação, por meio de
documentação fiscal hábil, da efetiva entrada dos insumos que fundamentariam o
aproveitamento dos créditos escriturados, motivo pelo qual manteve a glosa efetuada pela
autoridade fiscal.
Como se viu, a Recorrente deixou de enfrentar especificamente tal fundamento em
sede de Recurso Voluntário, limitando-se a invocar, de forma genérica, o princípio da não
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.579 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722820/2013-43
6
cumulatividade, sem trazer qualquer elemento probatório ou jurídico novo apto a infirmar a
decisão recorrida.
Por tais razões, não há reparos a serem feitos à decisão de primeira instância
também quanto a este ponto.
3. Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das alegações de violação à Constituição Federal, nos termos da Súmula no 2 do
CARF, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 216
DF CARF MF
Original